Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-23.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005187-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - CPF: 058.069.774-63 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS COSTA FIGUEIREDO - CPF: 066.067.791-11 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR ASSINADO – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA COM NÚMERO DA CÉDULA BANCÁRIA DIVERGENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E VENCIMENTO – OPERAÇÕES DISTINTAS – VALIDADE – CONTRATO DIGITAL – ASSINATURA ELETRÔNICA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações de busca e apreensão a constituição em mora poderá ser comprovada por carta registrada com avisto de recebimento, entregue no endereço fornecido pelo devedor no contrato, ainda que recebida por terceiro, conforme disposto no art. 2º, § 2º e art. 3º,
caput
, do Decreto-Lei nº. 911 /69.

A notificação extrajudicial é valida, uma vez que expedida indicando a inadimplência e contendo número do contrato de financiamento, que embora divergente da operação bancária, diz respeito ao mesmo bem financiado.

Desde que sejam devidamente certificados, os documentos assinados eletronicamente possuem autenticidade igual à de documentos assinados pessoalmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1005187-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS VINICIUS COSTA FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCAS VINICIUS COSTA FIGUEIREDO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1005239-90.2022.8.11.0041, proposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do descrito na exordial, que foi alienado fiduciariamente em garantia (Id 122048492).

O agravante entende que houve um equívoco na decisão agravada, sobretudo porque
“deixou de verificar que existem dados divergentes na notificação e contrato apresentados ao processo, e, portanto, a notificação extrajudicial é inválida – a notificação juntada aos autos faz referência a número de contrato divergente da cédula de crédito bancário, constando na notificação o nº 378307805 ao passo que a xerox do contrato juntado aos autos têm nº 83191923. Existe também divergências quanto a data de pagamento das parcelas. A data de vencimento da parcela do contrato é dia 02 de todo mês, na notificação extrajudicial o dia do vencimento é dia 15, fatos que colocam em dúvida tal documento”
(sic).

Destacada, ademais, que
“para comprovar mais uma ilegalidade do processo, uma vez que apareceram dúvidas a respeito do contrato, não foi juntada a cédula de crédito bancária original (REsp 1277394/SC Min. Marco Buzzi), sem constar que a assinatura parece uma tela do print borrada e com dados de contrato diversos dos dados apresentados pelo Agravado na notificação, pois o título de crédito do qual deriva o direito perseguido não constitui mera prova documental, cujo exame se dá à verificação do seu conteúdo, mas, em face do princípio da cartularidade, impõe-se a apresentação do original para evitar a modificação de titularidade do direito creditício no curso da demanda, uma vez que o título é passível de circulação por endosso, vale lembrar que já existe dúvida a respeito do contrato assinado”
(sic).

Verbera que
“para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado, de modo que a notificação deve conter elementos mínimos de especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato, sendo ineficaz quando não ostenta nenhuma informação a esse respeito e indica número de contrato em notificação diverso do que consta do instrumento contratual”
(sic), o que, no seu entender, não restou minimamente elucidado no caso concreto, de modo que descaracterizada a mora.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para “
seja julgada extinta a ação de busca e apreensão, haja vista a não configuração da mora, pois existe ilegalidade na ação, bem comocondenação em honorários advocatícios
” (sic) (id. 122048485).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 31/03/2022 por mim, conforme decisão de id. 123307498.

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id. 124872661).

O agravado apresentou contraminuta, impugnando, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária em favor da parte agravante, e para tanto, alega que “
a declaração pura e simples do interessado de que não possui condições econômico-financeiras para suportar as despesas dos processos não obriga o Juiz à concessão do benefício da gratuidade da justiça se inexistentes outras provas que comprovem a necessidade
” (sic).

No que diz respeito à constituição da mora e suposta existência de números divergentes, defende que
“número que consta na parte superior da Cédula de Crédito é o da proposta/operação de financiamento, qual seja: 83191923
”, sendo que “
Tal proposta está vinculada ao contrato de número 378307805.30410, este realizado diretamente com a concessionária
”, ressaltando que “
o número do contrato foi indicado na petição inicial e na notificação extrajudicial juntada nos autos
” (sic).

No mais, afiança que “
em nenhum momento o agravante comprovou ou alegou estar adimplente com o banco autor
” (sic).

Por outro lado, aduz que houve regular constituição da mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi recebida no endereço do contrato, conforme a regra do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/1969.

E por fim, sustenta acerca da desnecessidade da juntada de cédula de crédito original, “
isto porque, para instrução da ação de busca e apreensão, o autor deve obrigatoriamente apresentar a planilha do débito atualizada, o comprovante da constituição do devedor em mora e o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
”, discorrendo ainda que a “
a contratação se operou de forma eletrônica, por meio de Cédula de Crédito Bancário digital
” (sic).

Diante do exposto, pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando, ainda, que não há falar em honorários de sucumbência (id. 125399660).

A gratuidade foi concedida por esta Relatora (id. 123419980).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que compete o impugnante/agravado provar que a parte beneficiária da gratuidade judiciária possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado.

Assim, não tendo o impugnante se desincumbido do ônus de comprovar a suficiência de recursos, deve ser mantida a concessão da gratuidade nesta instância recursal.

Quanto ao mérito, infere-se que o presente recurso manejado por
LUCAS VINICIUS COSTA FIGUEIREDO
visa infirmar a decisão proferida pelo Juízo
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que deferiu busca e apreensão do veículo, HB20 Comfortplus, Ano: 2017, Cor: branca, Placa: QCS0F20, Renavam: 138734028 e Chassi: 9BHBG51CAJP845222.

O agravante entende que não houve a comprovação da mora, uma vez que na notificação extrajudicial consta um número de contrato divergente do contrato de financiamento, assim como as datas do vencimento são diversas do pactuado, por outro lado, aduz acerca da necessidade da juntada do contrato de financiamento original, uma vez que apareceram dúvidas a respeito do contrato.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69:

“Art. 2º. (...)

§ 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Verifica-se dos autos de origem que, quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante declarou como sendo o seu endereço àquele situado na
Rua B, nº 347, Loteamento Residencial, Cuiabá – MT, CEP: 78057-033
(id. 122048488 - Pág. 2).

Infere-se, ainda, que a notificação do devedor foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato (id. 122048491 - Pág. 2), que foi
devidamente recebida por pessoa do seu parentesco – Vanessa Costa de Figueiredo (Id 122048491 - Pág. 4), não havendo que se falar, portanto, em falta da comprovação da mora.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA LANÇADA NO AVISO DE RECEBIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do§ 2º, art. 2º, do Decreto-lei 911/69, para que haja a regular constituição em mora, basta a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço fornecido no contrato, mesmo que recepcionada por terceiro
. Sendo inverossímil a alegação de falsidade da assinatura lançada no aviso de recebimento, deve ser mantida a decisão liminar de busca e apreensão.”
(TJ-MT 10080066420218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
– COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
A.R. ASSINADO POR TERCEIRO
– VALIDADE – PANDEMIA DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRELAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato celebrado entre as partes, e que ela seja recebida, ainda que por terceiro, não se exigindo a notificação pessoal do devedor
. Não havendo qualquer demonstração de correlação direta entre a pandemia de covid-19 e a inadimplência, nem do impacto das medidas de enfrentamento nas circunstâncias do devedor, inviável se cogitar em excepcionar a disciplina legal da busca e apreensão e suspender a liminar.”
(TJ-MT 10014227820218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Destaque-se, por importante, que o devedor, ora agravante, reconhece que está em mora em relação ao contrato, entretanto, discorre haver divergência quanto à data de vencimento das prestações e do número do contrato.

Todavia, é possível atestar dos autos originários que o número que consta na parte superior da Cédula de Crédito é o da proposta/operação de financiamento, qual seja, nº. 83191923 (id. 122048488 - Pág. 2), que está diretamente vinculada ao contrato de número 378307805.30410, cujo número foi indicado na exordial e na notificação extrajudicial dos autos.

Nota-se que há divergência na numeração por se tratar de operações diferentes, pois na concessionária há a formalização do contrato de venda e compra nº. 378307805 e no banco agravado há a formalização de operação, referente ao financiamento sob o nº. 83191923, não havendo, portanto, qualquer irregularidade no ato prévio de comprovação da mora.

Em caso semelhante, já se pronunciou outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE. INSURGÊNCIA. ALEGADA IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CONSEQUENTE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA E ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, POR VIA POSTAL E COM AVISO DE RECEBIMENTO, É VÁLIDA QUANDO REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. PRECEDENTE STJ RESP 1237699/SC.
ALTERAÇÃO DO NÚMERO DA OPERAÇÃO PARA UM OUTRO NÚMERO QUE PASSA A SER CONSIDERADO NÚMERO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO AGRAVANTE
. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00606742520208160000 Ortigueira 0060674-25.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: D'artagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 11/06/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

“CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. PRETENSA INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
NÚMERO DO CONTRATO INDICADO NA MISSIVA DIVERSO DO NÚMERO DA OPERAÇÃO DESCRITO NO CONTRATO. EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE OUTROS DADOS SOBRE A DÍVIDA E O NEGÓCIO SUFICIENTES PARA DISTINGUIR A OBRIGAÇÃO NELA DESCRITA
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MORA REGULARMENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00013760520208160194 Curitiba 0001376-05.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 19/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2021)

No que diz respeito a assinatura, é cediço que, desde que sejam devidamente certificados, os documentos assinados eletronicamente possuem autenticidade igual à de documentos assinados pessoalmente, conforme estabelece o art. 411 do CPC:

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

(...)

II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei.”

Sob essa perspectiva, o art. 10 da Medida Provisória nº. 2.200/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil e estabeleceu os requisitos de validade da assinatura eletrônica:

“Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICPBrasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento."

À primeira vista, é possível atestar do documento de Id. 122048488 - Pág. 8 a
assinatura eletrônica
lançada no contrato, o que, em tese, confere validade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONTRATO DIGITAL – ASSINATURA ELETRÔNICA – APARENTE VALIDADE – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Desde que sejam devidamente certificados, os documentos assinados eletronicamente possuem autenticidade igual à de documentos assinados pessoalmente
. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie.”
(
TJ-MT 1035258-36.2021.8.11.0002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO.
ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE
. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. 1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital. 2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário. 3.
A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de ?comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
? 4. No caso, em análise ao Instrumento Aditivo de Renegociação, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização). 5. Ademais, há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária sobre o automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, sendo, pois, desnecessária a determinação de emenda à inicial para a conversão do feito em ação de conhecimento. 6. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.”
(TJ-DF 07032142020228070000 1426360, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022